Tribunal: TJSP
Processo: 1038016-51.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Erro material – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos, sem efeito modificativo, apenas para corrigir erro material.